Tribunal: TJMT
Processo: 0000286-25.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000286-25.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. B. R. G. - CPF: 053.404.691-66 (EMBARGADO), F. R. G. - CPF: 064.516.531-01 (EMBARGADO), GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.375.951-83 (EMBARGADO), ANTONIO WAGNER OLIVEIRA CHAVES - CPF: 998.598.901-53 (EMBARGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (EMBARGANTE), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 76.590.884/0001-43 (EMBARGANTE), PAULO TEIXEIRA MORINIGO - CPF: 919.802.917-72 (ADVOGADO), ALVARO CAUDURO DE OLIVEIRA - CPF: 250.577.900-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLAUCIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 030.375.951-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO WAGNER OLIVEIRA CHAVES - CPF: 998.598.901-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 76.590.884/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED DO ESTADO DE SANTA CATARINA FEDERACAO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MEDICAS - CNPJ: 76.590.884/0001-43 (EMBARGANTE), KARLLA ELAINE BRANCO FIDELIS - CPF: 030.163.439-40 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (EMBARGADO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), ROBERTO POLI RAYEL FILHO - CPF: 200.116.748-22 (ADVOGADO), PAULO TEIXEIRA MORINIGO - CPF: 919.802.917-72 (ADVOGADO), KARLLA ELAINE BRANCO FIDELIS - CPF: 030.163.439-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – OMISSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUBUMBENCIAL – ACLARATÓRIOS OFERECIDOS POR QUEM NÃO RECORREU – PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
- DESVIO DE FINALIDADE RECURSAL - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos pela Unimed para sanar suposta omissão no acórdão que proveu recurso de apelação interposto pela Bunge Alimentos S/A, no que se refere à inversão do ônus sucumbencial.

II. Objeto da discussão

2. A questão em debate é saber se os aclaratórios são cabíveis para corrigir a omissa alegada, considerando que a parte embargante sequer devolveu a matéria ao Tribunal de Justiça por meio de recurso de apelação.

III. Razões de decidir
:

3.

Não cabe conhecer os embargos de declaração, sob a alegação de omissão no julgado embargado, quando a Embargante não recorreu da sentença reformada.

4. O princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
estabelece que somente as questões impugnadas no recurso são apreciadas pelo Tribunal. A matéria não foi abordada em apelo interposto pela embargante, portanto, não poderia ser objeto de análise no julgamento do recurso.

VI. Tese de julgamento e Dispositivo
:

5. Embargos de declaração não conhecidos.

6.
Tese de julgamento
: Não conhecimento
dos embargos de declaração pelo fato da Embargante não ter devolvido ao Tribunal, por meio de apelação, a matéria.

7. Caracterizado o desvio de finalidade dos Embargos de Declaração.

8.
Dispositivos citados:
art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5a Câmara de Direito Privado, da Apelação Cível, proposta
pela
Bunge Alimentos S/A
., em desfavor de
A.B.R.G.
e
F.R.G.
, representados por sua genitora Glaucia Ribeiro da Silva, e Antônio Wagner Oliveira Chaves,
foi, à unanimidade, provido, cuja ementa restou assim grafada:

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – SENTENÇA PROCEDENTE - INCLUSÃO DE DEPENDENTES - RESCISÃO CONTRATUAL DO RESPONSÁVEL NO CURSO DA DEMANDA – DESLIGAMENTO DO FUNCIONÁRIO MENCIONADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS –IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À luz do disposto no art. 493 do CPC, é dever do julgador tomar em consideração, mesmo de ofício, fatos supervenientes que influam no julgamento da lide, constituindo, modificando ou extinguindo o direito material alegado, sob pena de a prestação jurisdicional se tornar desprovida de eficácia ou inapta à justa composição da lide.
Informada a rescisão contratual do funcionário que busca inclusão dos enteados no plano de saúde mantido pela empresa que se desligou, deve ser julgado improcedente o pedido. (id. 241573185)

Irresignada, a
Unimed do Estado de Santa Catarina Federação Estadual das Cooperativas Médicas

opôs
Embargos de Declaração
alegando, em síntese, suposta omissão no julgado quanto à
inversão do ônus sucumbencial
.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o vício apontado (id. 244029736).

Intimada, a empresa
Bunge Alimentos S/A
. não se opôs aos termos dos Embargos (id. 248137159).

Os Embargados,
A.B.R.G.
e
F.R.G.
, contrarrazoaram os embargos, rechaçando as alegações aventadas (ids. 248137159 e 251204171).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório acima, a
Unimed do Estado de Santa Catarina Federação Estadual das Cooperativas Médicas
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, proveu recurso proposto pela empresa
Bunge Alimentos S/A
, reformando a sentença recorrida, que havia os condenado em obrigação de fazer
(id. 241573185).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há nenhuma violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Embargante, Unimed do Estado de Santa Catarina Federação Estadual das Cooperativas Médicas, alega omissão no acórdão embargado no que diz respeito à inversão do ônus sucumbencial.

Não assiste razão à Embargante.

Verifica-se que, embora a Ação de Obrigação de Fazer tenha sido proposta contra a Bunge Alimentos S/A e a Unimed do Estado de Santa Catarina - Federação Estadual das Cooperativas Médicas, houve interposição de recurso de apelação apenas pela empresa Bunge, que logrou a reforma da sentença recorrida.

Ora, na hipótese vertente, a Embargante sequer impugnou a sentença por meio de recurso de apelação.

Dentro desse contexto, não são cabíveis os embargos de declaração oposto pela Unimed, sob a alegação de omissão relativa à questão que sequer devolveu ao Tribunal – princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Tributo IPTU/ITR - Exercício de 2015 – Acórdão em apelação do Município confirmando a r. sentença que julgou procedente ação para anular os lançamentos de IPTU incidente sobre imóvel da autora –
Embargos oferecidos por quem não recorreu alegando omissão no aresto embargado no tocante a extensão da decisão a exercícios futuros - Aplicação do princípio 'tantum devolutum quantum appelatum'. Desvio de finalidade recursal - Hipótese que não se enquadra nas previsões do artigo 1.022, incisos I, II e III, do NCPC
– Embargos declaratórios não conhecidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000844-91.2019.8.26.0219; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Guararema - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2021; Data de Registro: 14/09/2021) (Destaquei)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, interpostos pela
Unimed do Estado de Santa Catarina Federação Estadual das Cooperativas Médicas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024